Tribunal: TJDFT
Processo: 0738281-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738281-12.2023.8.07.0000 RECORRENTE: JACQUELINE MARTINS LOPES RECORRIDO: EDILTON ANTÔNIO DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROVA DE SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. PENHORA VIA SISBAJUD. SUSPENSÃO. MULTA DIÁRIA. INAPLICABILIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PRECEDENTE AO JULGAMENTO DOS EMBARGOS. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. 1. A prova de pagamento do montante executado determina a suspensão da constrição de ativos financeiros via SisbaJud e a inaplicabilidade da multa diária. 2. A extinção da execução precedente ao julgamento dos embargos é possível quando comprovada a satisfação da obrigação de pagar a quantia objeto do título executivo. 3. Os honorários sucumbenciais devem ser fixados, em regra, entre 10 e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos os critérios legais. 4. Deu-se provimento ao recurso. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 914 e 920, incisos I, II e III, ambos do CPC, bem como 5o, inciso LV, da Constituição Federal, por ter ocorrido supressão de instância quanto ao julgamento dos embargos à execução; c) artigos 319 e 320, e parágrafo único, ambos do Código Civil, ao argumento de que os depósitos bancários, isoladamente considerados, não serviriam de prova para a quitação da dívida. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, pois as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 10/3/2023). A corroborar: AgInt no AREsp 2.417.612/PR, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 19/4/2024. Tampouco cabe dar trânsito ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 914 e 920, incisos I, II e III, ambos do CPC, porque restou assentado no acórdão resistido: “Ressalta-se a oposição de embargos, Processo no 0729471- 45.2023.8.07.0001, com tese argumentativa equivalente a utilizada neste recurso. Destarte, o desfecho processual pretendido pelo agravante acabaria por resolver o referido feito. Ainda assim, não há que falar em supressão de instância e na abstenção à possibilidade de recurso. Isso porque a decisão agravada apreciou o tema (satisfação da obrigação) e o rejeitou para o fim pretendido pelo executado, ora agravante. Ato contínuo, a questão foi submetida ao reexame por meio do presente agravo de instrumento. Portanto, não haveria necessidade e utilidade (interesse processual) na interposição de uma apelação” (ID 55897586). Assim, rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente o apelo não pode seguir em relação à indigitada ofensa aos artigos 319 e 320, e parágrafo único, ambos do CC, na medida em que deixou a recorrente de combater um dos fundamentos expostos no decisum hostilizado: “Na hipótese, ficou demonstrado que o agravante solveu o que devia e, desse modo, faz jus a quitação, a qual acarretará a extinção da execução a ser declarada por sentença, nos termos dos artigos 924, inciso II e 925, do CPC (...). A extinção da execução precedente ao julgamento dos embargos é possível quando comprovada a satisfação da obrigação de pagar a quantia objeto do título executivo. Em consequência, foi determinada a suspensão da constrição de ativos financeiros via SisbaJud e determinada a reforma da decisão que fixou as astreintes, com a dispensa de seu pagamento” (ID 55897586). Assim, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp 1.858.705/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 7/12/2023). Demais disso, para averiguar se a dívida foi ou não, paga com a respectiva quitação, seria indispensável o reexame do conjunto de fatos e de provas trazido aos autos, o que é obstado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, como já se disse, na presente sede. Da mesma forma, o inconformismo não deve seguir quanto à suposta ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da CF, uma vez que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no REsp 2.034.540/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/3/2023). Igual teor: AgInt no RMS 72.196/DF, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 6/12/2023. O apelo também não deve subir em relação à arguida divergência interpretativa, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027